Tribunal: TJBA
Processo: 8073660-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073660-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRENO DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por candidato declarado inapto no teste da barra fixa, etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022). O agravante sustenta que repetições por ele efetivamente executadas, tanto no teste quanto no reteste, não foram contabilizadas pela banca examinadora sem indicação dos respectivos motivos, e que a ausência de filmagem das provas impede o controle de legalidade do ato. A decisão agravada indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por entender ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação acostada à inicial laudo descritivo do exame e publicação no Diário Oficial do Estado é suficiente para afastar, nesta fase, o indeferimento liminar previsto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009; (ii) saber se, superado o indeferimento liminar, impõe-se a notificação da autoridade coatora para prestar informações, em vez da extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3.O indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança, previsto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, é medida excepcional, reservada às hipóteses de manifesta ausência de amparo documental, e não se confunde com a notificação da autoridade coatora para prestar informações etapas do próprio rito mandamental, distinta da dilação probatória vedada nessa via, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a demonstração do direito líquido e certo pressupõe que os autos estejam municiados da documentação pertinente, com a juntada de cópia do ato coator. 4.O laudo descritivo do exame e a publicação no Diário Oficial do Estado, acostados à inicial, constituem indício mínimo de prova pré-constituída apto a afastar, nesta fase, o juízo de inadmissibilidade liminar, sem que isso represente, ainda, exame definitivo do mérito da pretensão. 5.A discrepância apontada entre o número de repetições executadas pelo candidato e o número de repetições validadas pela banca examinadora, sem indicação dos fundamentos concretos da desconsideração, pode contrariar o dever de motivação dos atos administrativos, hipótese de controle jurisdicional admitida pelo Supremo Tribunal Federal mesmo em matéria de concurso público, nos termos do Tema 485 e da Súmula 684. 6.Reprovação em teste de aptidão física desacompanhada de motivação configura, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial, circunstância que reforça a necessidade de notificação da autoridade coatora antes do juízo definitivo sobre o mérito. 7.O exame definitivo da legalidade do ato impugnado pressupõe a notificação da autoridade coatora, na forma do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009, de modo a viabilizar o contraditório e o regular processamento do mandamus, sem que isso represente reexame do mérito administrativo do certame. IV. Dispositivo e tese 8.Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada, com determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento do mandado de segurança. Tese de julgamento: "1. O indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, é medida excepcional, não podendo ser decretado quando a documentação acostada constituir indício mínimo de prova pré-constituída do direito alegado, hipótese em que se impõe a notificação da autoridade coatora, e não a extinção do processo. 2. A reprovação de candidato em teste de aptidão física de concurso público deve ser motivada, sob pena de configurar ilegalidade sujeita a controle jurisdicional, nos termos do Tema 485 e da Súmula 684 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, 7º, I e II, 10 e 12; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; CPC/2015, art. 1.021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível nº 8073660-36.2024.8.05.0000; Recorrente: Breno dos Santos Rodrigues; Recorrido: Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e determinar o retorno dos autos do Mandado de Segurança nº 8073660-36.2024.8.05.0000 para regular prosseguimento do feito, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 8 de julho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator XA